Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700981-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS OCTÁVIO FRANCISCO CORREIA JUNIOR, NAYANDERSON RODRIGO DA SILVA, VALQUÍRIA TERTULIANO DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por CARLOS OCTÁVIO FRANCISCO CORREIA JUNIOR, NAYANDERSON RODRIGO DA SILVA e VALQUÍRIA TERTULIANO DA SILVA SOUZA (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0704113-32.2020.8.07.0018), proposta contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, indeferiu o pedido liminar de prosseguimento no certame, com a participação no curso de formação (ID 65997586 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 17356501), os agravantes narram que participaram do concurso público para preenchimento do cargo de Especialista em Assistência Social na modalidade Assistentes Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Acrescentam que não lograram êxito na primeira fase do certame, uma vez que não obtiveram a pontuação mínima prevista no edital. Argumentam que, no entanto, em ação ordinária movida por candidata estranha à presente lide contra os agravados foi determinada a anulação de mais uma questão, que surtiu efeito somente entre as partes. Sustentam que se esse item tivesse sido anulado para todos os candidatos, teriam conseguido a pontuação mínima e estariam aptos a participar das demais etapas. Defendem que houve ofensa ao princípio da isonomia e desrespeito às provisões editalícias. Sustentam a necessidade de deferimento da medida liminar, de modo que possibilite a realização do curso de formação a iniciar-se em 02.07.2020. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a continuidade no certame, inclusive com a participação no curso de formação e, sucessivamente, pugnam pela reserva de vaga até o julgamento final da demanda. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 17440615). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É importante ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade da existência do direito vindicado pelo autor da ação. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). Registre-se que os agravantes participaram de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social, na especialidade de serviço social, da carreira pública de assistência social do Distrito Federal regido pelo Edital Normativo no 01, de 27 de novembro de 2018 (ID 17356504). Narram os recorrentes que não obtiveram a pontuação mínima na prova objetiva e, dessa forma, foram eliminados do concurso. Pretendem os agravantes, de forma liminar, a sua reinclusão no certame, sob o fundamento de que houve violação ao princípio da isonomia e das regras do edital. Contudo, constata-se, prefacialmente, que, com a eliminação dos recorrentes na primeira fase do concurso, não houve a correção de suas provas discursivas e, tampouco, se submeteram às demais etapas previstas, a saber: a avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social; estas duas últimas fases tiveram caráter eliminatório. Dessa forma, não há nos autos, ao menos nessa análise inicial do processo, evidências que comprovem que as partes lograriam êxito em todas as etapas subsequentes e estariam, portanto, aptas a participar da última fase do concurso. Não se mostra possível, assim, o deferimento de medida judicial que determine o prosseguimento dos agravantes no concurso, com a participação no curso de formação, sem a comprovação de que seriam aprovados nas etapas já realizadas. Dessa maneira, a priori, não há probabilidade do direito. Ademais, com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; conforme indicado pela organização do concurso (ID 17358610), o curso de formação teve início em 02.07.2020; de maneira que como essa data já transcorreu, o fundamento de urgência da medida não existe mais. Dessa forma, mostra-se possível aguardar o regular processamento do feito, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator